Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DE CELULARES APREENDIDOS. INSTRUMENTOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DA LICITUDE DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, CP). O recurso limita-se ao pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos no momento do flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se os celulares apreendidos podem ser restituídos, diante da alegação de propriedade presumida e de suposta ausência de ilicitude na origem dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Código de Processo Penal (arts. 118 a 124) exige, para a restituição de coisa apreendida, prova da propriedade, demonstração da licitude da posse, inexistência de interesse processual e não utilização do objeto como instrumento do crime.
4. Não foram apresentados documentos comprobatórios da aquisição lícita dos aparelhos, limitando-se a demonstração da propriedade à presunção decorrente da tradição de bens móveis, insuficiente para o deferimento do pedido.
5. O relatório policial da quebra de sigilo de dados telefônicos demonstrou que os celulares foram utilizados para comunicação e organização logística da execução do delito, caracterizando-os como instrumentos do crime.
6. A legislação (art. 5o, XLVI, “b”, CF e art. 91, II, CP) autoriza o perdimento de instrumentos empregados na prática criminosa, afastando a sua restituição.
7. Ausentes os requisitos legais para restituição, mantém-se o perdimento dos celulares apreendidos.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.